Tribunal: STJ
Processo: 5018732-21.2022.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2646474 - SC
(2024/0184539-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: S DE S M
ADVOGADOS
: ANDRE ABREU BINDE - SC046953
RAPHAEL DANILLE CORREIA - SC039925
BRUNO LEONARDO LEDESMA RISSO - SC064222
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. A negativa de aplicação da causa de diminuição de
pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
foi motivada de forma concreta e suficiente,
inexistindo vício na fundamentação adotada.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
4. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Documento eletrônico VDA55778102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 653260fe-9348-4ae0-b2b6-c96addaf79e5

Brasília,
.
09 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55778102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 653260fe-9348-4ae0-b2b6-c96addaf79e5

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2646474 - SC
(2024/0184539-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: S DE S M
ADVOGADOS
: ANDRE ABREU BINDE - SC046953
RAPHAEL DANILLE CORREIA - SC039925
BRUNO LEONARDO LEDESMA RISSO - SC064222
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. A negativa de aplicação da causa de diminuição de
pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
foi motivada de forma concreta e suficiente,
inexistindo vício na fundamentação adotada.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
4. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por S. DE S. M. contra o
acórdão que negou provimento ao agravo regimental.
A defesa alega que houve omissão no acórdão ao aplicar a Súmula n.
7 do STJ sem enfrentar a tese central de que o recurso especial não pretende
Documento eletrônico VDA55778108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Código de Controle do Documento: f033584a-175b-4181-9411-690a5ba06b99

reexame de provas, mas a revaloração jurídica de fatos já reconhecidos pelas
instâncias ordinárias, especificamente para reconhecer a incidência do
§
art. 33,
4o, da Lei n. 11.343/2006.
Argumenta que a decisão embargada limitou-se a afirmar a
necessidade de revolvimento fático-probatório para alterar o julgado, sem
analisar a distinção entre reexame de prova e revaloração de fatos, admitida por
este Superior Tribunal.
Defende que, sanada a omissão, deve ser afastado o óbice da
Súmula n. 7 do STJ e apreciado o mérito do recurso especial para revalorar os
elementos utilizados no afastamento da causa de diminuição do tráfico
privilegiado, com o reconhecimento da minorante no grau máximo.
Busca o acolhimento dos embargos para que seja suprido o vício
apontado, com a reforma do acórdão impugnado.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, o mérito do recurso especial foi
devidamente apreciado, no sentido de que a negativa de aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
foi motivada
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
de forma concreta pela Corte de origem, tendo em vista a indicação de que a
ora embargante se dedicava a atividades criminosas, fazia parte de cadeia de
distribuição, participava ativamente da comercialização dos entorpecentes, e
fornecia sua conta bancária para depósito de negociações referentes ao tráfico
ilícito de entorpecentes, o que afasta a aplicação da benesse.
Reveja-se, por oportuno, a fundamentação utilizada no acórdão ora
embargado para manter a decisão monocrática anteriormente proferida (fl. 760-
761):
Com efeito, observa-se que o Tribunal de origem manteve a não
aplicação da minorante do
§ 4o, da
em
art. 33,
Lei 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA55778108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Código de Controle do Documento: f033584a-175b-4181-9411-690a5ba06b99

decisão devidamente fundamentada. Assentou-se de forma
clara que houve comprovação da materialidade e autoria
delitivas, com base em elementos probatórios produzidos sob o
crivo do contraditório e ampla defesa, notadamente em razão
dos presentes indicativos de que a recorrente se dedicava a
atividades ilícitas, fazia parte de cadeia de distribuição,
participava ativamente da comercialização dos entorpecentes,
fornecia sua conta bancária para depósito de negociações
referentes ao tráfico ilícito de entorpecentes, o que afasta a
aplicação da benesse.
Para se chegar a conclusão diversa seria necessária análise de
fato e provas, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ,
uma vez que a alegação genérica sobre a desnecessidade de
que sejam reexaminados os fatos e as provas é insuficiente para
o efetivo enfrentamento da decisão recorrida, ainda que feita
breve menção à tese sustentada, quando ausente o devido
cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido na origem
(AgRg no
relator Ministro Sebastião
AREsp n. 2.030.508/SP,
Reis Júnior, Sexta Turma,julgado em
DJe de
10/9/2024,
AgRg no
relator Ministro
13/9/2024;
AREsp n. 2.672.166/SE,
Joel Ilan Paciornik, QuintaTurma, julgado em
DJe de
3/9/2024,
AgRg no
relator Ministro
6/9/2024;
AREsp n. 2.576.898/PR,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2024,
DJe de
.
2/9/2024)
No caso, portanto, incide a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que "a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial". Por isso, quando não puder ser utilizado com a
finalidade exclusiva de garantir a uniformidade da interpretação
da lei federal, analisada abstratamente, não se pode conhecer
do recurso especial, que não se presta à correção de alegados
erros sobre a interpretação fático-processual alcançada pelas
instâncias ordinárias.
Esse é o pacífico sentido da jurisprudência deste Superior
Tribunal (AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 2.479.630/SP,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/9/2024,
AgRg no REsp n. 2.123.639 /MG, relator Ministro
18/9/2024;
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe de
e AgRg nos EDcl no
3/6/2024;
AREsp n. 2.357.390/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
8/4/2025,
22/4/2025)
Como se observa, as razões apresentadas, escudadas em diversos
precedentes deste Superior Tribunal, não possuem nenhum vício sindicável por
embargos de declaração.
Quanto ao mais, consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das
Documento eletrônico VDA55778108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Código de Controle do Documento: f033584a-175b-4181-9411-690a5ba06b99

partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no
relator
AREsp n. 2.372.869/RS,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
e EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno
22/3/2024;
170.844/PE,
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
12/4/2024.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55778108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Código de Controle do Documento: f033584a-175b-4181-9411-690a5ba06b99

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0184539-8
AREsp 2.646.474 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50187322120228240036
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: S DE S M
ADVOGADOS
: ANDRE ABREU BINDE - SC046953
RAPHAEL DANILLE CORREIA - SC039925
BRUNO LEONARDO LEDESMA RISSO - SC064222
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: A B V
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: S DE S M
ADVOGADOS
: ANDRE ABREU BINDE - SC046953
RAPHAEL DANILLE CORREIA - SC039925
BRUNO LEONARDO LEDESMA RISSO - SC064222
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245515434122380641@
2024/0184539-8 - AREsp 2646474 Petição : 2025/0123863-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:43:20
Código de Controle do Documento: 842E23F5-4C2A-4446-9C9A-B81DC90E350E